Tribunal: TJPA
Processo: 0004639-86.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004639-86.2017.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MARCELO DOS SANTOS MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS EM LEILÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE REVELIA E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ENTREGAR OS VEÍCULOS DESEMBARAÇADOS DE ÔNUS. DEMORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual por ausência de revelia
. O Município fora citado em 03.07.2017, mediante remessa dos autos à Procuradoria Municipal (Num. 2831780 - Pág. 3), tendo até o dia 16.08.2017 para contestar, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 183 do CPC/15, contudo somente apresentou contestação em 24.08.2017 (Num. 2831781 - Pág. 1) quando já ultrapassado o prazo, sendo, portanto, correta a decretação da revelia, sem a incidência dos seus efeitos, por se tratar de ente público.

2.
Preliminar de extinção do processo pela perda de objeto.
Além de inexistir provas acerca do cumprimento da obrigação por parte do Apelante, é cediço que permanece o interesse processual, haja vista que além da obrigação de fazer, há a condenação em relação a outros pedidos (danos morais e honorários advocatícios de sucumbência), razão porque, descabe a pretensão de extinguir o processo pela perda de objeto.

3.
Mérito.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante na obrigação de fazer consistente na entrega dos documentos dos veículos adquiridos em Leilão pelo Apelado, bem como o direito deste em ser indenizado por dano moral.

4. Sendo o Apelante responsável pelo leilão, seria sua obrigação quitar os débitos e demais encargos existentes sobre os veículos com parte do valor arrecadado e não transferir tal ônus ao arrematante. Manutenção da obrigação de entregar os documentos dos veículos desembaraçados de ônus ao Apelado.

5. O Apelante deixou de entregar o documento dos veículos ao Apelado, que deles não pode usufruir por longo período – mais de um ano antes do ajuizamento da ação – e nem mesmo após o deferimento liminar de seu pedido, houve o cumprimento da obrigação por parte do Recorrente, o que por certo ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a respectiva indenização pelo abalo sofrido.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0004639-86.2017.8.14.0006 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra MARCELO DOS SANTOS MARQUES, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada pelo Apelado.

Na exordial (Num. 2831775 - Pág. 2/7), o Autor afirmou que participou do Leilão promovido pelo Município de Ananindeua, tendo realizado a aquisição de 05 (cinco) veículos pelo valor de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais), sendo informado que a documentação seria entregue no prazo de trinta dias após o leilão, contudo referidos documentos não foram entregues em virtude de pendências administrativas incidentes sobre os veículos arrematados, o que impossibilita a transferência de propriedade e regularização dos bens.

Requereu a condenação do Requerido na obrigação de fazer, para que emita os documentos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após transcurso do trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: A- CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a liminar de fl. 37, condenando o Município de Ananindeua a promover a desvinculação dos débitos pretéritos ao leilão e incidentes sobre os veículos (1) MOTOCICLETA POP 100, 2009, DE PLACA NSE 4496, CHASSI 9C2HB02109R412146, RENAVAM 153544830; (2) MOTOCICLETA YAMAHA/FACTOR YBR 125ED, 2011, PLACA NTA 3866, CHASSI 9C6KE1500B0024780, RENAVAM 355416756; (3) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, 2009, PLACA NSM 7718, CHASSI 9C2JC41109R534959, RENAVAM 170087069; (4) MOTOCILETA POP 100, 2007/2008, PLACA JWE 5748, CHASSI 9C2HB02108R012655, RENAVAM 948190612; E (5) AUTOMÓVEL CORSA GLS, 1999/2000, PLACA JWB 1620, CHASSI 8AGSJ35N0YR100371, RENAVAM 725182245, conforme extratos de compra e notas de arrematação de fls. 14/29, além de entregar ao autor os documentos dos referidos veículos.

B- CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária pela TR (art. 1º-F da lei 9494/97) a contar da publicação da sentença.

Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerido, a que fica isento do pagamento por enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública e nada ter a restituir ao autor, uma vez que este se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III do Código de Processo Civil.

Em razões recursais (Num. 2831785 - Pág. 1/12) o Município de Ananindeua sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por entender que não houve revelia diante da apresentação tempestiva da contestação; afirma ainda, que há perda de objeto da ação, uma vez que a obrigação foi cumprida no decorrer do processo.

No mérito, defende que deve ser deferido o pedido de chamamento ao processo das autarquias responsáveis pela manutenção das restrições que recaem sobre os veículos, pois a estas compete retirar os respectivos gravames.

Afirma que não houve a comprovação do dano e nexo de causalidade em relação à conduta do Município para que seja deferido o pedido de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo em relação à obrigação de entrega dos documentos e no duplo efeito em relação aos demais itens da sentença (Num. 3170854 - Pág. 1)

Em manifestação (Num. 3227297 - Pág. 1/5) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE REVELIA

O Apelante argumenta que apresentou contestação tempestivamente, razão porque não poderia ser decretada sua revelia.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o Município fora citado em 03.07.2017, mediante remessa dos autos à Procuradoria Municipal (Num. 2831780 - Pág. 3), tendo até o dia 16.08.2017 para contestar, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 183 do CPC/15, contudo somente apresentou contestação em 24.08.2017 (Num. 2831781 - Pág. 1) quando já ultrapassado o prazo.

Assim, descabe o argumento de nulidade processual, haja vista que houve o decurso do prazo legal sem que o Recorrente tenha apresentado contestação tempestivamente, sendo correta a aplicação da revelia, sem a incidência dos seus efeitos, por se tratar de ente público, tal como determinado pelo Juízo de origem.

Desta forma, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A PERDA DE OBJETO

O apelante argumenta que há perda de objeto da ação, uma vez que a obrigação de fazer fora cumprida no decorrer do processo, contudo, além de inexistir provas acerca de tais circunstâncias, é cediço que permanece o interesse processual, haja vista que além da obrigação de fazer, há a condenação em relação a outros pedidos (danos morais e honorários advocatícios de sucumbência), razão porque, descabe a pretensão de extinguir o processo pela perda de objeto.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante na obrigação de fazer consistente na entrega dos documentos dos veículos adquiridos em Leilão pelo Apelado, bem como o direito deste em ser indenizado por dano moral.

O Apelante argumenta que não cometeu qualquer irregularidade, pois a obrigação de retirar o gravame dos veículos leiloados seria de outros órgãos, em relação aos quais pretende que seja deferido o pedido de chamamento ao processo para responderem aos termos da pretensão deduzida pelo Apelado.

Não assiste razão ao Apelante, pois sendo este o responsável pelo leilão, seria sua obrigação quitar os débitos existentes sobre os veículos com parte do valor arrecadado e não transferir tal encargo ao arrematante.

Neste sentido, o art. 11, Parágrafo único e art. 12 da Resolução nº 331/2009 do CONTRAN, dispõem:

Artigo 11. Realizado o Leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento registrará no sistema RENAVAM o extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema.

Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo deverá proceder a desvinculação dos débitos incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão, informando aos órgãos ou entidades credores.

Artigo 12.
O veículo será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando o mesmo responsável pelo registro perante o órgão executivo de trânsito
. (Grifos nossos)

Conforme se observa, competiria ao Apelante providenciar a retirada de restrições existentes em outros órgãos, entregando os veículos ao Apelado livre e desembaraçado de quaisquer ônus para que este pudesse realizar o registro em seu nome perante o órgão de trânsito, contudo, é incontroverso que tal medida não foi adotada pelo Recorrente.

Com efeito, constata-se que o Apelado cumpriu com sua obrigação pagando o preço pelos veículos leiloados e não tendo o Apelante cumprido a obrigação que lhe competia, deve ser mantida a sentença que determinou a entrega dos veículos e documentos necessários à transferência de propriedade para o nome do Apelado. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. CIVIL. ADMINISTRATIVO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO REALIZADO PELO RÉU, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE SE MANTÉM
.
Demanda objetivando a regularização do veículo adquirido pelo autor, no ano de 2009, em leilão realizado pelo réu, mas não efetivada até o momento, em que pese o cumprimento de todas as exigências, requerendo ainda indenização por danos morais, em razão dos transtornos causados. Responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República. Entes públicos que respondem pelos danos que causarem no desempenho de suas atividades, independentemente de culpa, bastando que haja a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, somente sendo afastada tal responsabilidade em razão de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou, ainda, pela inexistência do vício alegado. Réu que não fez prova de que efetivou a regularização do veículo, ou de qualquer fato que afaste a pretensão autoral, não se desincumbindo do seu ônus, na forma do art. 373, II, do CPC. Falha na prestação do serviço, causando ao autor transtornos que transcendem àqueles normais do cotidiano, gerando dano moral
. Pedido reparatório requerido na inicial, pelo que não há falar em ofensa ao princípio da congruência. Verba indenizatória fixada pela sentença em R$ 10.000,00, não merecendo modificação, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios no mínimo legal, atendidos os preceitos do art. 85, do CPC, não merecendo qualquer modificação. Recurso desprovido. Condenação do recorrente em honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-RJ - APL: 00858621720138190021, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. QUITAÇÃO DO VALOR, AUSÊNCIA DE REMESSA DOS DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. DEMORA EXCESSIVA E SEM JUSTIFICATIVA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.000,00). IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR MAIS DE SEIS MESES
. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005937016 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 26/02/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/02/2016)

No que tange à indenização por danos morais, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

No caso em análise, o Apelante deixou de entregar o documento dos veículos ao Apelado, que deles não pode usufruir por longo período – mais de um ano antes do ajuizamento da ação – e nem mesmo após o deferimento liminar de seu pedido, houve o cumprimento da obrigação por parte do Recorrente, o que por certo ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a respectiva indenização pelo abalo sofrido, o que a propósito, pode ser ilustrado em casos análogos, conforme ementas de julgados transcritas alhures.

Com efeito, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados ao Apelado em decorrência da não entrega da documentação regular dos veículos adquiridos no leilão, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, o membro do
parquet
se manifestou (Num. 3227297 - Pág. 4):

(...) No caso analisado, a falha do apelante ocasionou danos para o apelado, que ficou impossibilitado de usufruir dos veículos adquiridos, pois o apelante não deu baixa no sistema dos débitos existentes anteriormente à arrematação do bem, sendo inconteste a configuração do dano moral, já que os bens foram adquiridos de maneira totalmente legítima (...)

Desta forma, deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo
quantum
reputo como incontroverso ante a ausência de impugnação em relação a este aspecto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2020